Tribunal: STF
Processo: ARE 1565787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência legislativa municipal. Gratuidade. Cinemas. Idosos. Lei federal. Extrapolação de competência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo (ARE). No recurso original se discutia a validade de lei municipal que garantia o ingresso gratuito de pessoas idosas em salas de cinema.



    2. A parte recorrente buscava a reforma da decisão monocrática, defendendo a validade da lei municipal em que se estabelece a gratuidade integral para idosos em cinemas, em contraposição à norma federal prevendo desconto mínimo de 50%.



    3. Na decisão agravada, fundamentou-se em precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.307.028-AgR/SP) — que considerou a gratuidade integral em cinemas para idosos — uma extrapolação da competência legislativa municipal e uma contrariedade à norma geral editada pela União.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal pela qual se prevê a gratuidade integral de ingresso para idosos em salas de cinema extrapola a competência legislativa dos Municípios, especialmente diante da existência de lei federal em que se disciplina o tema prevendo desconto mínimo.



    III. Razões de decidir



    5. A competência para legislar sobre descontos em entradas para casas culturais e assuntos de direito econômico é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inc. I, da CRFB), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CRFB).



    6. A concessão de gratuidade integral de entrada em cinemas para idosos desborda dos limites da competência municipal para tratar de seus interesses locais, uma vez que não demonstrou predominância de interesse local e não se reveste de justificativa expressa que atenda a uma gama considerável de idosos com base em condições específicas do Município.



    7. A Lei municipal nº 2.068, de 2019, pela qual se prevê gratuidade, contraria o disposto no art. 23 da Lei federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), no qual se estabelece a concessão de, no mínimo, 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. A gratuidade integral não se enquadra na margem de discricionariedade permitida pela norma federal, configurando verdadeira substituição do regramento federal.



    8. A gratuidade integral escapa da proporcionalidade constitucional, impondo ônus drástico e completo à iniciativa privada, sem a devida socialização de custos entre o Estado e as empresas de cinema, afetando o princípio da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, art. 5º, inc. XIII, e art. 170, caput, da CRFB).



    9. Precedentes anteriores sobre meia-entrada para estudantes ou doadores de sangue não se equiparam à gratuidade integral, pois envolviam intervenção econômica menos drástica ou eram direcionados a eventos organizados pela própria Administração Pública.



    10. É necessário considerar que precedentes mais antigos podem não se adequar às alterações na base estrutural da sociedade e à realidade do mercado (como a ascensão dos “streamings”), que podem tornar medidas legislativas desproporcionais e desarrazoadas.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XIII, 24, inc. I, 30, inc. I, e 170, caput; Lei nº 10.741, de 2003, art. 23; Lei nº 14.423, de 2022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.307.028-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 16/02/2023.